Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-30.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008238-30.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CACIANO FARIAS - CPF: 884.714.620-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VOLMIR SANTOLIN - CPF: 329.188.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LOPES ALVES - CPF: 693.160.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA REZENDE OLIVEIRA - CPF: 023.839.451-45 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 857.939.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 049.585.461-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ANIMUS LAEDENDI
. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em concurso com o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e das custas processuais. A defesa postula: (i) absolvição por ausência de prova da autoria e inexistência de dolo (
animus laedendi
); (
ii
) redução da pena-base; (
iii
) afastamento ou minoração da indenização por danos morais; e (
iv
) isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas para a condenação; (
ii
) estabelecer se o réu agiu desprovido de
animus laedendi
; (
iii
) determinar se a pena-base fixada comporta readequação; e (
iv
) examinar a legalidade e proporcionalidade da condenação em danos morais e das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação encontra respaldo na prova colhida durante a fase inquisitorial e confirmada em juízo, especialmente na declaração inicial da vítima e no laudo pericial que atestam a ocorrência das agressões físicas.

2.
A versão defensiva de ausência de dolo ou de ação voluntária resta isolada frente à prova técnica e à coerência dos relatos prestados pela vítima, ainda que posteriormente minimizados em juízo, bem como pelo testemunho de vizinha que confirmou o estado emocional e os hematomas observados.

3.
A retratação da vítima em juízo não compromete a credibilidade de seus relatos anteriores, sobretudo quando se considera a reaproximação do casal e o contexto familiar delicado, demonstrando influência emocional no depoimento em audiência.

4.
A pena-base foi fixada de forma fundamentada, observando as diretrizes do art. 59 do CP, não sendo cabível readequação por ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

5.
A fixação de indenização mínima no valor de um salário-mínimo observa os parâmetros do art. 387, IV, do CPP, sendo proporcional ao dano relatado, e a análise da hipossuficiência para isenção de custas deve ocorrer na fase de execução penal, conforme jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A negativa da vítima quanto à ocorrência dos fatos, na clara tentativa de inocentar seu convivente, não impede a condenação quando outros elementos autônomos e coerentes nos autos apontam de forma segura para a materialidade e autoria delitivas.

2
. O dolo na prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica é presumido diante das circunstâncias e da dinâmica dos fatos. 3.
A indenização por danos morais fixada no mínimo legal é compatível com a extensão do dano sofrido pela vítima.
4
. A alegação de hipossuficiência para isenção de custas processuais deve ser apreciada na execução penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13, do CP; art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006; art. 387, IV, do CPP;
arts
. 28, I e II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

AgRg
no
REsp
no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024
;
TJMT -
N.U 1003917-15.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025
;
TJMT -
N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto p
or

CACIANO FARIAS
contra a sentença p
ro
latada

pelo
juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Barra
do Garças
(MT)
que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apela
nte
pela prática do deito tipificado no art. 129, §
13
, do Código Penal, em concurso com o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena
definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima e
na
s custas processuais

(Id.
283835932
).

Em síntese, a defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento na ausência de provas aptas à condenação, nos termos
do artigo 386, inciso VII, e
ar
t.
155,

caput
,
ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não houve agressão dirigida à ofendida.

Aduz, ainda, a inexistência de
animus laedendi
,
sustentando que o recorrente não agiu com o propósito de agredir ou causar lesão, mas apenas buscou reter o aparelho celular. Afirma que, no curso da discussão, a vítima acabou caindo de forma eventual. Destaca, nesse cenário, que ambos se encontravam sob o efeito de álcool, circunstância que teria comprometido a plena capacidade de discernimento quanto às próprias condutas.

Ao final, requer a redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da inaplicabilidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a sua readequação por considerá-la desproporcional, com a fixação de valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Postula, ainda, a concessão da isenção das custas e despesas processuais

(Id. 283835942).

Em contrarrazões, o
Ministério Público

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.

283835946
)
.

O parecer da Procurador
ia-Geral de Justiça, de lavra da
d. Procurador
a

J
osane

Fátima de C
arvalho
G
uariente
, é pelo
des
provimento do recurso,
mantendo
incólume
a
r.
sentença
(Id.
291111862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela defesa.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CACIANO FARIAS

contra a sentença p
roferida
pel
a

2a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia
07 de setembro de 2022
, por volta de 02h20min,

no interior da residência localizada na Rua Fidalgo, no 09, no Bairro Nova Barra
do

Garças
, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Caciano
Farias
,
ofendeu a integridade física
de sua
companheira
W
.
P
.
R
.
,
por razões da condição do sexo feminino
, provocando-lhe as lesões corporais descritas no exame de

corpo de delito anexo.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam

maritalmente por 09 (nove) anos na época do fato.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita

ocasião, a vítima e o denunciado chegaram
na
residência do casal, quando, então, o

acusado, suspeitando que a ofendida estivesse conversando com outro homem através

de
seu celular, tomou para si o referido objeto.

Nesse instante, a ofendida conseguiu recuperar o
seu

telefone
e, temendo por sua integridade física, correu para o quarto da filha do casal.

Ocorre que, na sequência, o acusado conseguiu entrar no local e passou a lhe agredir

com murros e chutes, bem como enforcá-la, o que lhe ocasionou as lesões corporais

descritas no laudo pericial anexo.

Consta ainda que, logo em seguida, a ofendida conseguiu

correr para a residência de uma vizinha, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada,

ao passo que o acusado partiu em fuga do local.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara

policial, afirmou que entrou em
vias de fato
com a ofendida.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa

Excelência
CACIANO FARIAS
pela prática do delito descrito no
art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006
, requerendo que, recebida e

autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para

responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a

instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória,

fixando-se

valor mínimo de indenização para
reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal
.

(Id.
283835894
– p. 123-125
)
(nome da vítima ocultado)
.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido da denúncia
,

condenando

CACIANO FARIAS

pela
prática do delito descrito no
art. 129, § 13
, do Código Penal,
com as implicações
da Lei n. 11.340/2006.
Veja
mos
:

(...).

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
CACIANO FARIAS
sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime previsto no
artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06
.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de
1
(um) a 4 (quatro anos).

Narra
a
denúncia que dia 07 de setembro de 2022, por volta de 02h20min, no interior da residência localizada na Rua Fidalgo, no 09, no Bairro Nova Barra do Garças, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Caciano
Farias, ofendeu a integridade física de sua companheira Wilma Pereira Rodrigues, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito anexo.

Em análise acurada
as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho
que
merece
prosperar o pedido de condenação do acusado.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal se encontra devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 07); do boletim de ocorrência no 2022.245951 (fls. 11-13); termo de declaração no 2022.8.166687 (fls. 26-27); informações preliminares do réu (fl. 93); exame de corpo de delito da vítima (fls. 126-130); bem como pelo depoimento da vítima e testemunha
colhidos em juízo
.

(...).

Malgrado a negativa apresentada pelo réu, percebo que esta não encontra respaldo suficiente nas demais provas produzidas nos autos.

A testemunha LUDMILA declarou que embora não tenha presenciado o momento da agressão, a vítima foi até a sua residência buscar ajuda e teria dito que foi agredida fisicamente pelo acusado, porque ela se recusou a entregar o telefone celular para que ele pudesse olhar algumas conversas dela.

LUDMILA, também se recordou que na ocasião a vítima apresentava uma vermelhidão no braço.

Por sua vez, em Juízo, a vítima de forma tímida e na tentativa de suavizar a conduta do réu, aduziu que na ocasião ambos haviam ingerido bebida alcoólica e estavam alterados, e que o acusado teria a “empurrado”, todavia, afirmou não se recordar em que consistiram as agressões.

Além disso, WILMA disse não se recordar
do
acusado ter a enforcado, mencionando apenas que ele avançou em sua direção.
E também
disse que a lesão constatada na canela ocorreu quando o acusado a empurrou entre as duas camas, sendo que teria batido no móvel.

Ressalto que a vítima declarou ter ido até a residência de LUDMILA pedir ajudar, pois afirmou que devido às crianças terem presenciado toda a situação ficou temerosa de que o acusado pudesse agredi-la novamente.

Com efeito, compulsando os autos percebo que a vítima alterou substancialmente a narrativa por ela apresentada, pois quando ouvida na seara administrativa foi clara ao mencionar que iniciaram uma discussão por conta de ter se recusado a entregar seu celular para o acusado, instante em que ele
teria lhe
agredido fisicamente com murros no braço, chute na canela, além de lhe arremessar na cama e a enforcá-la.

WILMA, na oportunidade, ainda declarou que o acusado teria pisado com o joelho em seu pescoço e quase teria a atropelado quando ela saiu em busca de ajuda.

Lado outro, importante ressaltar que o réu disse que na sobredita ocasião
entraram
em luta corporal, ele na tentativa de pegar o celular da vítima, e ela no intuito de impedi-lo, todavia, negou ter entrado em vias de fato e ter a agredido.

Entretanto, destaco que quando ouvido na seara administrativa o acusado apesar de ter negado as agressões confirmou ter entrado em
vias de fato
com a vítima.

Em tal sentido, percebo que o alinhamento da palavra da vítima e do réu em Juízo, atualmente convivendo novamente juntos, em relacionamento conjugal, se deve ao fato de não haver interesse na responsabilização do agressor, sobretudo diante do contexto fático por eles apresentado, pois mencionaram que reataram a convivência após descobrirem que o filho estava com câncer e, então, precisaram se mudar para cidade de Porto Alegre, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, para que o filho realizasse tratamento médico.

Ocorre que a testemunha LUDMILA, em Juízo, conforme já exposto, corrobora com a investigação na seara policial, confirmando a dinâmica dos fatos apresentada pela vítima em sede extrajudicial.

Cediço que a palavra da vítima possui grande relevância quando do julgamento de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, tenho como verdadeiras as declarações prestadas pela vítima em sede policial, na data da ocorrência, vez que suficientemente corroborada em Juízo pela prova testemunhal e pericial.

(...).

Importante salientar que o artigo 155 do código de processo penal declara que:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Registro ainda que o laudo de exame de corpo de delito (fls. 126-130) revela a existência de lesões suportadas pela vítima, condizentes com os fatos apurados.

Não há falar, portanto, em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em ausência de dolo, argumentação contrária ao acervo coligido.

Lembrando que o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, já que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão (art. 28, I, do CP), tampouco a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP).

Afasto também a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, pois conforme se observa das informações preliminares à fl. 93 não foi constata lesão corporal no réu, sendo que apenas a vítima restou lesionada.

De forma que não me parece crível a versão apresentada pelo réu de que entraram em luta corporal e que ambos possuem a mesma força física.

Assim, a dinâmica dos fatos que restou apurada revela que o réu não agiu acobertado pela referida excludente de ilicitude, pois
foi
ele próprio quem teria dado início as agressões.

Portanto, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime tipificado no artigo 129, §13, do CP.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o acusado
CACIANO FARIAS
, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas dos
artigos 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
(...).
(Id.
283835932
).

Inconformad
a
,
a defesa
interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença
.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

I) DO PLEITO ABSO
LUTÓRIO
:

C
ompulsando os autos
,
verifico que
durante a instrução criminal ficou comprovado que houve agressões físicas contra a vítima na data dos fatos, por meio das provas de materialidade, declarações da vítima em audiência de instrução e

laudo pericial
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
283835857
– p. 07-08),
Boletim de Ocorrência n. 2022.245951 (Id. 283835859 – p. 11-13),

Termo
s
de Depoimento
s

n
s
. 2022.8.166702
, 2022.8.1667052, 2022.8.166709
, 2022.8.170500
(Id. 283835861
,
283835863
,
283835864
,
283835886
– p.
16-17
, 20-
23
, 110-111
),

Termo de Declaração
n. 2022.8.166687
(Id.

283835866

– p.
26-27
),

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2022.8.166745
(Id.

283835869

– p.
32-35
),
Antecedentes
Criminais (Id.
283835891
– p. 120),
Laudo de exame de corpo de delito
n. 300.1.02.2022.025782-01
(Id. 283835895 – p.
126-
130
),
Relatório de Mídias (Id.
283835925
– p. 171),
além das declarações realizadas em ambas as fases da persecução penal.

Destaca-se o depoimento prestado pela vítima
W. P.
R.
em sede policial, ocasião em que relatou ter sido agredida fisicamente pelo acusado, que lhe desferiu socos no braço, chutou sua canela e a arremessou sobre as camas. Segundo sua narrativa, o agressor ainda a enforcou, pressionando seu pescoço com o joelho. Após as agressões, ao sair do local para buscar socorro na residência da vizinha, a vítima afirmou que quase foi atropelada pelo acusado
:

(...). QUE, afirma que no dia 07/09/2022, por volta de
01:18

hrs
, a declarante e o suspeito estavam na casa de uma amiga, momento em que o suspeito viu a declarante conversando com uma cliente e começou a dizer que não era hora da declarante está conversando com clientes;
QUE, afirma que ao chegarem em casa, o suspeito tomou o celular, momento em que conseguiu pegar o celular e que logo em seguida correu para o quarto de sua filha
; QUE, afirma que
segurou a porta e o suspeito ficou tentando abri
-
la
; QUE, o
suspeito disse: “
perae
, que vou dar um jeito em você”
; QUE, afirma que imaginou que o suspeito iria até a cozinha pegar uma faca; QUE,
afirma que saiu atrás da porta, momento em que o suspeito meteu o pé na porta e entrou e pegou o celular da declarante
; QUE, o
suspeito disse: “puta” e “vagabunda”
; QUE, o
suspeito partiu para
cima da declarante e começou a lhe dar murros no braço e depois chutou sua canela e depois disso lhe jogou por cima das camas e ao tentar ir atrás dele, ele voltou e lhe enforcou
; QUE, afirma que o s
uspeito pisou com o joelho em seu pescoço
; QUE, depois disso
, ele saiu e a declarante foi até a casa de uma vizinha, momento em que o suspeito quase lhe atropelou
; QUE, esse
ultimo
fato, foi visto por sua vizinha de nome Ludmila; QUE, afirma que
é a terceira vez que brigam
, porém
das outras vezes, a
policia
militar não foi acionada
; QUE, afirma que
está com dores no pescoço e na canela
;
QUE,
não deseja Mais se relacionar com o suspeito
; QUE
deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo crime de injúria
, QUE,
deseja as medidas protetivas
;

QUE, deseja que o suspeito seja encaminhado ao Grupo reflexivo; QUE, o suspeito atualmente está desempregado e que passou a conviver mais com ele e que em razão disso, ele anda ciumento; QUE, se compromete a comparecer nesta
Depol
às 07
hrs
para realizar o exame de corpo de delito;
(...).
(
Id. 283835866 – p. 26-27)
.

Nesse contexto, e
mbora tenha alterado sua versão
em juízo
,
a vítima

W. P.
R.

buscou afastar a responsabilidade p
enal inicialmente atribuída ao apelante
,

apresentando versão divergente daquela regis
trada na esfera
administrativa,
ao declarar que, após os fatos, retomou a convivência conjugal com o réu em razão do diagnóstico de câncer do filho comum do casal.
Veja
mos
:

Magistrado:
Já vamos ouvir
a
senhora, já estou abrindo aqui a gravação. Wilma, a senhora vai ser ouvida na condição de vítima sobre esse caso aqui envolvendo o Sr. Cassiano.
A senhora ainda convive com o Cassiano?

Vítima: Sim, a gente voltou.

Magistrado:
Tem filhos?

Vítima:
Tenho, tenho um filho com ele. Inclusive, a gente voltou porque meu filho teve um câncer, daí a gente descobriu bem naquela época, daí a gente tivemos que
reunir,
né, por um pouco da sensibilidade da criança.
Entendi.

Magistrado:

São
quantos anos de relacionamento, Vilma?

Vítima: Dez anos.

Magistrado:
Dez anos de relacionamento. Aqui consta
pra
gente aqui no processo que você chegou
na
residência, e aí ele suspeitou que a senhora estava conversando com outro homem, e aí pegou o celular, e a partir daí que iniciou, a senhora correu
pro
quarto da filha, e aí teria batido na senhora, é isso que consta aqui
pra
gente. Sério? Violências desse tipo já tinham acontecido antes, ou essa aqui foi
a
primeira vez?

Vítima:
Primeira vez.

Magistrado:
E o que aconteceu nesse dia, Wilma? O que a senhora lembra?

Vítima:

É, realmente foi isso mesmo, eu tinha entrado
pro
banheiro
, e ele pegou meu celular, e eu fui pegar o celular e não quis me entregar, né, daí a gente tinha bebido também, né, estava meio alterado, tanto eu como ele, né.

Magistrado:
A senhora ficou muito machucada?

Vítima:
Não, eu não tive lesões, não. Só meu braço mesmo, porque eu caí.
Tá
.

Magistrado:
E teve soco que foi acertado na senhora?

Vítima:
Não, eu caí e bati o pé na cama, a perna na cama. Entendi. Ele não chegou assim, me agrediu de agressão, tipo, física, né, foi mais, foi
de,
tipo
, me empurrou só, na verdade, eu caí.

Magistrado:

Tá
. Depois disso, teve alguma outra situação, ou foi só essa?

Vítima:
Não, nunca mais, foi só essa.

Magistrado:

Tá
.

Magistrado:
Não tem mais perguntas
pra
senhora, doutora Luciana.

Promotora de Justiça:
Boa tarde, Wilma.

Vítima:
Boa tarde.

Promotora de Justiça:
Quando a senhora foi ouvida lá na delegacia de polícia, a senhora informou que
houve,
né, toda essa discussão acerca aí do celular, né, e que o acusado, ele teria partido pra cima da senhora, que começou a dar muros, chutou a canela da senhora, jogou a senhora por cima da cama, e ao tentar ir atrás dele, ele voltou e aí invocou a senhora, pisou com o joelho em seu pescoço, a senhora conseguiu correr e ir até a casa de uma vizinha. A senhora fala que quase a atropelou nesse percurso ainda. Aí hoje a senhora
tá
falando
pra
nós que ele só
empurrou,
né? Lá na delegacia, a
senhora teria mencionado essas agressões. Aí o que eu questiono, assim, qual que é a verdade dos fatos, Wilma?

Vítima:

Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Ele empurrou na hora lá e eu caí. Na hora que ele foi
pra
cima de mim, eu não me
lembro,
né, porque eu tinha, tanto eu como ele, a gente tinha bebido, né? E no outro dia, realmente, eu
tava
com uma dor no pescoço, né? Mas eu não me lembro.

Promotora de Justiça:
Mas ele chegou a enforcá-la naquela ocasião?

Vítima:

Na verdade, foi na hora que ele me jogou no chão, né? Eu caí em cima da cama, ele me empurrou.

Promotora de Justiça:
Mas nessa hora ele enforcou ou não?

Vítima:

Não, eu não me
lembro
certo se ele tinha me enforcado, mas ele veio
pra
cima de mim, né?

Promotora de Justiça:
E ele chegou a dar chutes na canela da senhora e murros? Igual
a
senhora mencionou lá na polícia?

Vítima:

Eu bati a canela na cama das crianças, na hora que ele me empurrou entre as duas camas.

Promotora de Justiça:
E os murros que a senhora afirmou lá, que ele teria efetuado na senhora? Ele chegou a dar murros na senhora?

Vítima:
Ele veio
pra
cima de mim, né? Tipo, eu não me
lembro
se foi murro ou o que que era, porque na hora nós dois
tava
alterado, né?

Promotora de Justiça:
Aí quando a senhora fala que ele veio
pra
cima da senhora, a senhora diz em qual contexto? Que ele veio já
pra
avançar na senhora?

Vítima:
Na verdade, eu fui tentar pegar o celular dele, né? Da mão dele, né? Por isso que ele veio
pra
cima de mim. Não sei se ele foi me segurar ou se ele ia me bater, eu não lembro, não sei bem o
que que
ele ia fazer, né? Mas ele me segurou.

Promotora de Justiça:
A senhora chegou por repente na ajuda
pra
vizinha, conforme a senhora relatou lá na polícia?

Vítima:

Sim, eu fui pedir ajuda
pra
ela, porque na hora
minhas crianças viu
, presenciou tudo, e eu fiquei apavorado, fiquei com medo dele vir
pra
cima de mim de novo, né? Foi na hora que eu consegui sair de dentro de casa, que eu corri na vizinha.

Promotora de Justiça:
Aí de lá
pra
cá, a senhora falou que eles chegaram a se separar por um período e
retomaram
a convivência, eles estão juntos novamente?

Vítima:
Sim, a gente voltou, porque bem na época que aconteceu isso daí, meu filho tinha ficado com ele uma semana, daí teve a medida protetiva, ele não podia se
aproximar,
né? Daí meu filho ficou com ele uns dias. Daí, bem assim, quase um mês depois, a gente descobriu que meu filho estava com câncer. Daí a família dele se disponibilizou
pra

mim
trazer a criança aqui
pro
Rio Grande do Sul, e foi na época que a gente voltou, né? Que aí a gente teve que se unir nessas horas, no momento de saúde, né? Meu filho a gente descobriu aí na barra, e tive que trazê-lo
pra
fora. Inclusive, ele ainda está em acompanhamento aqui no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre.

Promotora de Justiça:
E a convivência da senhora, assim, hoje é boa?

Vítima:
Sim, depois disso nunca mais, ele nem me agrediu.

Promotora de Justiça: Nada a mais a lhe perguntar.

Defensor: Sem perguntas pela defesa.

Magistrado:
Obrigado, encerramos a gravação, paramos por aqui.

(
trecho retirado da sentença -
Id.
283835932)
(grifos meus)
.

A testemunha
Lu
dmila Rezende Oliveira
,
relatou
em juízo
que não presenciou as agressões, mas foi informada pela vítima de que teria sido agredida pelo acusado após uma discussão motivada pelo acesso ao telefone celular dela. Relatou que, ao chegar ao local, o acusado já se afastava em um veículo, enquanto a vítima, visivelmente abalada e com um hematoma no braço, demonstrava estar desesperada e com medo
:

(...).

Magistrado:
Pois bem. Vamos ouvir a testemunha aqui presente,
a qual vou
compromissá-la. Passo a palavra à Doutora Luciana.

Promotora de Justiça:
Boa tarde, Ludmila.

Testemunha:
Boa tarde.

Promotora de Justiça:
Ludmila, nós estamos apurando acerca de uma agressão que teria sido praticada pelo
Caciano
contra a companheira dele, a senhora Wilma Pereira Rodrigues. Consta dessa acusação o fato de que o crime teria ocorrido dia 7 de setembro de 2022, durante a madrugada, em uma casa localizada na
Rua Fidalgo
, no Jardim Nova Barra. A senhora, em relação a esse episódio, a senhora morava ali vizinha do casal, ou a senhora tinha alguma relação ali de convivência, de amizade com eles?

Testemunha:
Eu tinha uma relação de convivência, de amizade e morava do lado.

Promotora de Justiça:
Em relação a esse dia, dia 7 de setembro de 2022, a Wilma foi correndo até a sua casa para pedir socorro quando estaria ser agredida por ele?

Testemunha:

Sim, mas eu não cheguei a ver essa agressão. Ela me passou que ele teria agredido ela, mas eu não cheguei a ver essa agressão, entendeu? Quando eu cheguei a prestar socorro para ela, ele estava saindo e ela estava perto do carro onde ele estava saindo e ele saiu disparado e ela ficou comigo
.

Promotora de Justiça:
E o que ela comentou na época com a senhora, quando ela foi pedir sua ajuda?

Testemunha:

Na época ela disse que ele queria pegar o telefone dela para ver algumas conversas e aí ela não quis
deixar ele
ver o telefone e começaram a brigar. Ele tomou o telefone dela na marra, aí depois que ele pegou o carro e saiu.

Promotora de Justiça:
E ela chegou a mencionar que ele teria
empurrado,
enforcado, dado burros ou algo assim?

Testemunha:

Ela falou que ele tinha empurrado ela para pegar o celular.

Promotora de Justiça:
A senhora chegou a ver alguma vermelhidão no pescoço dela, ou marcas que ele tenha segurado?

Testemunha:

Eu não me
lembro
não, mas eu acho que no braço só, um vermelhão no braço que eu vi, que eu me lembro. Deu muito tempo já, né?

Promotora de Justiça:
Entendi. E ela estava assim muito desesperada, aflita?

Testemunha:

Ela
estava,
ela estava bem, bem desesperada.

Promotora de Justiça:
A senhora já tinha visto ali agressão, discussão entre eles? Como que era ali, a senhora enquanto vizinha, né, enquanto amiga do casal, já tinha brigado?

Testemunha:
Não, eu nunca tinha visto nem uma briga dos dois, não. Até estranhei no dia, achei que tinha sido até alguma coisa, alguém que tinha chegado
na
casa dela, tinha feito alguma coisa, porque eu nunca tinha visto os dois brigarem.

Promotora de Justiça:
E ela nunca tinha reclamado antes da senhora?

Testemunha:
Não.

Promotora de Justiça:

Essa foi
a
primeira vez, então, que ela repetiu isso?

Testemunha:
Foi
a
primeira vez,
aham
.

Promotora de Justiça:
E aí ela queria que ligasse para a polícia também, para acionar a polícia?

Testemunha
:
É, queria que ligasse para a polícia.

Promotora de Justiça:
Ela demonstrava estar com medo dele?

Testemunha: Sim.

Promotora de Justiça
: Depois disso, a senhora continuou a conviver com eles? Como que foi? Depois de ocorrido isso aqui?

Testemunha:
Sim, continuei, porque ela mora do lado da minha casa, né, ela morava, né? Pelo menos
morava,
agora não mora mais.

Promotora de Justiça:

E aí nunca a senhora mais presenciou nada entre eles?

Testemunha:
Não, até porque o filho deles adoeceu, deu câncer, né, então eles voltaram e se uniram para salvar a vida do filho deles, né? Foi embora lá para o sul, e aí, pelo que eu
saiba,

tá
tudo bem.

Promotora de Justiça:
Entendi. Tem mais algum detalhe a senhora queira colocar aqui, que eu não tenha perguntado
a
senhora?

Testemunha:
Não.

Promotora de Justiça: Nada mais pelo Ministério Público.

Magistrado:

Dr.
?

Defensor:
Sem perguntas.

Magistrado:
Encerramos a gravação, paramos por aqui.

(
trecho retirado da sentença -
Id.
283835932)
(grifos meus).

Em interrogatório perante a delegacia, o apelante

CACIANO FARIAS
,
relatou que

discutiu com
a vítima
após ela negar acesso ao celular, o que teria resultado em
uma breve via
s
de fato. Disse não se lembrar de tê-la agredido, acreditando que ela tenha caído. Relatou ter tomado o aparelho, tentado desbloqueá-lo e, sem êxito, retornado à residência, onde foi detido. Negou lembrar-se de ofensas, mas admitiu que
possa
ter ocorrido de forma indireta e fora de contexto
:

(...).
QUE na data de hoje 7/9/2022, por volta
02:00
h, o

interrogando estaria com sua convivente WILMA na residência do casal, quando
solicitou para ver

o celular de WILMA, razão em que ela não autorizou, então entraram em discussão; QUE devido

a discussão, entraram em uma pequena vias de fato
; QUE
não se recorda de ter lesionado

WILMA e acredita que ela deve ter
caído durante a vias de fato
; QUE
conseguiu tomar o celular

dela e correu para rua, contudo como não conseguiu desbloquear o aparelho, pois WILMA trocou

a senha que conhecia, retornou para a sua residência quando foi detido pelos policiais civis
; QUE

sua esposa faz musculação e possui uma musculatura avantajada e que se realmente tivesse tido

uma vias de fato maior, acredita que o interrogando que estaria machucado; QUE sobre as

injúrias, não se recorda de ter a ofendido de "puta" e "vagabunda" e acredita que as injúrias

possam ter ocorrido de forma indireta, fora do contexto;
(...).

(Id. 283835869 – p. 32-35)
.

O apelante,
CACIANO FARIAS
, em juízo, negou
ter agredido a vítima, afirmando que o conflito se limitou a uma disputa física pela posse do celular, que ele desejava acessar. Relatou que ambos fizeram força para tomar o aparelho, destacando que a vítima também teria resistido e possuía força física semelhante
a
dele, em razão da prática de musculação. Afirmou que, caso ela tenha se desequilibrado ou se machucado, isso ocorreu de forma acidental, durante a tentativa de reter o celular, sem in
tenção de causar qualquer lesão:

(...).

Magistrado:
Olá Cassiano, boa tarde.

Réu:
Olá, boa tarde.

Magistrado:
Cassiano, o senhor vai ser interrogado aqui sobre uma situação que aconteceu no dia 7 de setembro de 2022, envolvendo o senhor e a senhora Wilma, ouve uma discussão chegando
em
casa por conta de uma situação no telefone que teria evoluído para uma lesão corporal, uma agressão contra ela. O senhor vai ser interrogado agora, tem o direito de permanecer em silêncio, permanecer calado, de dar a sua versão sobre o caso. Caso confesse a prática do crime isso diminui a pena do senhor. O que o senhor tem a declarar?

Réu:
Eu tenho, agora é a hora que eu
falo,
o senhor vai fazer algumas perguntas ou vou contar o fato?

Magistrado:
Como o senhor preferir, pode contar a sua versão.

Réu:

O fato foi que em
vias de fato
a gente não entrou, a única coisa que houve foi que realmente eu queria ver o que estava acontecendo naquele celular e eu só fiz força para puxar o celular mesmo, eu queria de fato pegar esse celular. Porque ela, claro, ela resistiu, na época ela era bem forte, que ela malhava há muito tempo, quase a mesma força que eu, diria assim. Então nós fizemos força ainda de querer pegar esse celular para ver o que realmente acontecia nele, né. Mas de agressão, assim, de eu ter agredido ela, não teve nenhum momento que eu investi com a intenção de agredir, ou de machucar, ou de desequilibrar ela, ou coisa assim. Se isso ocorreu na hora lá, foi em virtude
dela
estar lutando pela posse do celular também.

Magistrado:
Entendi. Não tenho mais perguntas.
Dra
Luciana, alguma pergunta?

Promotora de Justiça:
Nada mais a perguntar Excelência.

Magistrado:
Doutor Leonardo?

Defensor:
Sem perguntas também.

(
trecho retirado da sentença -
Id.
283835932)
(grifos meus).

Destaca-se, ainda, que o apelante

Caciano
,
apesar de
ter negado as agressões,
afirmando que o episódio consistiu em uma disputa física pela posse do celular, após ela se recusar a fornecer acesso ao aparelho, negando ter entrado em vias de fato e agredido a vítima em juízo, na fase inquisitória confirmou
QUE devido
a
discussão, entraram em uma
pequena vias
de fato
.

Desse modo, o conjunto probatório constante dos autos — notadamente as declarações prestadas pela vítima
W. P.
R.
em sede policial, corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo próprio apelante, que admitiu ter feito uso de força física contra a vítima durante a disputa pela posse do aparelho celular — encontra amparo no laudo pericial

(Id. 283835895 – p. 126-130)
,

o qual atestou

Lesões contusas: Equimoses roxa nas regiões; 1 -
Carotidiana
esquerda, 2 - Pregas do cotovelo esquerdo; 4 - Terço médio da perna direita
.
Tais lesões são
compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, o
que, por si só, comprova a materialidade do delito de lesão corporal
.

Em casos de violência doméstica,
o depoimento da vítima possui especial relevância, podendo prevalecer sobre outras provas, sobretudo quando apresentado de forma coerente e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

No presente caso, embora
W. P.
R.
tenha alterado parte da versão inicial
mente prestada em sede policial,
circunstância que antecedeu a eventual reconciliação do casal, a narrativa registrada na fase inquisitorial revela-se mais crível do que a posterior retratação em juízo, a qual se mostra claramente influenciada pelo restabelecimento do vínculo afetivo e pela delicada condição de saúde do filho comum.

Dessa maneira, a meu ver, as provas produzidas durante toda a persecução penal são suficientes para a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP.

Insta consignar que o fato de a vítima negar ter sido agredida, com a
clara intenção de inocentar o réu (seu convivente), não é suficiente para anular as demais provas produzidas durante toda a instrução criminal, que demonstram a existência da agressão e apontam a autoria delitiva para o acusado.

Em situações análogas, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu o que segue:

(...)
01. As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito.

02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024). (grifos meus).

(...)
2
.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024) (grifos meus).

Isto posto
, e
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

A propósito, nesse sentido:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido. I.
Caso em exame
. Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de
1
ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13o e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua
ex-companheira
.
II. Questão em
discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.
Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) (grifos meus
).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas.
(N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais
elementos de provas, como no caso dos autos. 2. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal.
3.
Recurso conhecido e desprovido”
. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
.

Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Ressalto que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, descabido o pleito absolutório, devendo ser
mantida a condenação do acusado
C
aciano

F
arias

pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

A situação deste processo é lamentável, pois não obstante as agressões perpetradas pelo apelante, a vítima, sua esposa, opta em desqualificar as sevícias, inclusive negando-as,
todavia
este comportamento simplesmente tem potencial para perpetuar as agressões, a encorajar um agressor não punido, e isso é capaz de estimular violência contra muitas mulheres, e não somente a vítima deste processo.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

II
)
DO
ANIMUS LEADENDI
(INTENÇÃO DE LESAR
E FERIR
)
:

Quanto à alegação de ausência de
animus laedendi
(intenção de lesionar),
alegando que o conjunto probatório revela a ausência de dolo na conduta do acusado.

Nos casos
de violência doméstica, a justificativa de que o
agente não tinha a intenção de ferir, por ter apenas
tentado reter o celular e, durante a discussão, eventualmente a ofendida caiu
,
mostra-se dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, o contexto fático encontra respaldo no Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 283835895 – p. 126-130), o qual atestou lesões em diversas regiões do corpo da vítima, compatíveis com os relatos por ela apresentados, inclusive quanto ao enforcamento, demonstrando a intensidade e a gravidade das agressões sofridas.

Ressalte-se que, nos casos de violência doméstica, especialmente sob o amparo da Lei Maria da Penha, a ausência de dolo direto não afasta a responsabilidade penal.

Alega
,
ainda
,
a defesa que ambos estavam embriagados, no entanto, a
embriaguez voluntária,
mesmo
que recíproca, não isenta o agente da imputabilidade, conforme disposto no art. 28, II, do Código Penal, sendo certo que, ao se colocar nessa condição, o agente assume os riscos de sua conduta.

Assim, restando evidenciado o dolo na prática das agressões, a tese defensiva de ausência de intenção lesiva mostra-se incompatível com os elementos de convicção coligidos aos autos.

Nesse contexto, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA
7
DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio
libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
(
AgInt
no
REsp
1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
22/06/2016).

2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do
magistrado, vinculado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

3.
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021.)
(grifos meus)

Portanto, a tese de que o agente agiu sem intenção de lesar (
animus
leadendi
) é inaplicável, uma vez que a violência doméstica exige uma repressão rigorosa, e a responsabilidade do agressor
,

mesmo embriagado,

deve ser mantida.

III) DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, no tocante ao crime de lesão corporal, pleiteando, por consequência, a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal.

Alega
,
a defesa
,
que o juízo de origem,
ao exasperar a pena

base, na análise das circunstâncias judiciais, incorreu
em violação ao preceito
fundamental da proporcionalidade, pois
não foi juntado aos autos qualquer Laudo Psiquiátrico a indicar que os filhos tenham ficado amedrontados ou abalados. Trata-se de mera

especulação, em suma
.

A
r.
sentença recorrida,
ao proceder à dosimetria da pena, atribuiu valoração negativa à circunstância do crime, fundamentando nos seguintes termos:

(...).
Na primeira fase da pena, atento ao artigo 59 do Código Penal, entendo que as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, vez que as circunstâncias do crime

são NEGATIVÁVEIS, por ter o réu agredido
a
vítima na presença dos filhos, conforme apurado em juízo
(...).
(Id.
283835932
).

No que concerne à alegação de inexistência de provas que comprovem a ocorrência do crime na presença de crianças, aptas a justificar a
negativação da circunstância do crime, constato que, conforme amplamente
analisado nos autos, restou evidente que, de
acordo com o relato da vítima em juízo

(Id. 283835932)
,

Sim
, eu fui pedir ajuda
pra
ela, porque na hora
minhas crianças viu
, presenciou tudo, e eu fiquei apavorad
a
, fiquei com medo dele vir
pra
cima de mim de novo, né? Foi na hora que eu consegui sair de dentro de casa, que eu corri na vizinha
,
portanto, os filhos
estavam na residência durante a

prática dos fatos criminosos.

Portanto, a valoração negativa da circunstância do crime mostra-se adequada, tendo em vista que a agressão ocorreu na presença dos filhos do casal, o que agrava a reprovabilidade da conduta, em razão dos prejuízos psicossociais que a exposição à violência doméstica pode causar às crianças.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
" (STJ.
AgRg
no
AREsp
1982124/SE. Relator Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Julga
do em 15/2/2022,
DJe
21/2/2022)
.

A propósito, nesse
sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER GRÁVIDA.
DOSIMETRIA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto por Alípio Arando Gomes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que lhe impôs pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de lesão corporal e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O recurso busca a absolvição dos delitos de lesão corporal e ameaça, sob o argumento de ausência de dolo na conduta do réu. Subsidiariamente, requer a redução da pena diante da aplicação indevida de circunstâncias agravantes.

III. Razões de decidir
3
. A materialidade e a autoria dos crimes foram devidamente comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos da vítima e testemunhas, evidenciando a prática de violência física e ameaças de morte contra a vítima. 4. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do convencimento do juízo, sobretudo
quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. Quanto ao crime de ameaça, afasto a valoração negativa da culpabilidade, já que as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida a conduta do acusado extrapolou o tipo penal. Também afasto a consequências do crime, vez que o fato da vítima estar grávida já foi utilizado como agravante na segunda fase dosimétrica,
obedecendo o
princípio do
non bis in idem
, e
mantenho a exasperação das circunstâncias do crime, vez que o delito foi cometido na frente do filho da vítima, menor de idade.

6. Quanto ao crime de lesão corporal, afasto a valoração negativa das consequências do crime, utilizando dos seus fundamentos para exasperar a culpabilidade do agente, que deferiu golpe na vítima gestante. Por fim,
mantenho a valoração negativa das consequências do crime, que foi praticado na presença do filho da vítima.

7. Necessária
a
readequação da dosimetria penal, afastando a dupla valoração da condição de gestante da vítima, em observância ao princípio do non bis in idem, resultando na fixação da pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal e 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção pelo crime de ameaça.

IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso parcialmente provido para readequação da pena, mantida a condenação.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

2
. O cometimento do crime na presença de filhos menores justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito.

3.
A agravante da condição de gestante da vítima não pode ser utilizada de forma cumulativa na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13; 147; 61, II, "f" e "h".

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma,
DJe
19/08/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJe
21/02/2022

(N.U 1003917-15.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/
2025
)
(grifos meus).

Dessa forma, estando comprovado que os delitos foram praticados na presença dos filhos menores, não se mostra possível o acolhimento do pleito defensivo voltado à fixação da pena no mínimo legal, com o consequente afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à forma de execução do crime.

IV) D
A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
:

Em relação à fixação de indenização
em favor da vítima pelos danos sofridos,

não
assiste razão
a
o apelante
.

De início
,
imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível
a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais não se cogita qualquer ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa
. A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...)
5
. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...)
7
. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado
Orientativo
n. 14-A
,
da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Por fim, ressalto que eventual retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a indenização devida, pois o bem jurídico tutelado (direitos da personalidade) já sofreu violação quando da consumação da infração penal. Além disso, o afastamento do direito à indenização apenas seria possível caso a ofendida manifestasse, expressamente, a renúncia ao seu direito, contexto que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, apresento os seguintes julgados:

(...)
4
. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "
in
re

ipsa
", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. Por esta razão, é absolutamente
desinfluente
para a constatação do dano moral que réu e vítima tenham reatado o relacionamento após as desavenças
judicializadas
. 5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 09/03/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023) (grifos meus).

(...)
5
.
Sendo o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista que o Ministério Público tem legitimidade para requerer a correspondente reparação pecuniária. A ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse na medida, não invalida sua concessão
. 6. O valor indenizatório deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal, bem como o montante usualmente adotado pela jurisprudência, devendo ser reduzido em caso de excesso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07027404320228070002 1924247, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS
, Data
de
Julgamento: 19/09/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024) (grifos meus).

Com essas razões,
mantenho a condenação a título de danos morais
, conservando valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos em favor da

vítima
W. P. R
.

V
)
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:

Por fim,
pleiteia,
o apelante, a isenção da multa e das custas processuais, alegando ser hipossuficiente.

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante a defesa sustentar que o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas, vez que é pobre nos termos da lei e está assistido pela Defensoria Pública Estadual, é pertinente consignar que a eventual benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, sendo que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, as quais
terão,
em sendo o caso, a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2
.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do
apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no
REsp
1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...)
2
.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que
a beneficiário
da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
C
aciano

F
arias
,
mantendo
incólume
a
r.
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025